Tribunal: TJDFT
Processo: 0714742-35.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. SUCESSÃO. SOBREPARTILHA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. QUOTAS SOCIAIS QUE NÃO INTEGRARAM O INVENTÁRIO. NECESSIDADE E UTILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL BUSCADO. SENTENÇA CASSADA.

1. Com a morte da pessoa natural, abre-se a sucessão, transmitindo-se, desde lodo, aos herdeiros legítimos e testamentários os bens deixados pelo falecido, em razão do princípio da saisine, previsto no artigo 1.784, do Código Civil. Todavia, embora na sucessão hereditária ou testamentária a transmissão da propriedade dos bens ocorra com a morte, indispensável, como forma de formalizar a sucessão, o procedimento do inventário e partilha.

2. Se o bem descrito no feito pertencia ao falecido, a sobrepartilha, disciplinada no art. 669 do CPC, é meio hábil para viabilizar sua transferência aos herdeiros, possibilitando, por conseguinte, eventual cessão ao apelante e a possível alteração do contrato social da empresa, notadamente diante da verificação de que as quotas sociais não foram arroladas por ocasião do inventário.

3. Evidencia-se o interesse processual, diante da necessidade e da utilidade do provimento jurisdicional.

4. Sentença cassada.